Tribunal: TJMT
Processo: 1017165-89.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017165-89.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE WEVERON ACIOLI DA SILVA - CPF: 170.832.424-02 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEREIRA GONCALVES - CPF: 092.436.131-03 (APELANTE), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), ROGERIO SEDANO DOS SANTOS - CPF: 089.665.021-99 (APELANTE), BRUNO FERNANDES PEREIRA - CPF: 035.471.921-10 (TERCEIRO INTERESSADO), C. T. R. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE DOS SANTOS SILVA - CPF: 327.926.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON VIEIRA DE GOIS - CPF: 055.165.941-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 048.463.485-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE WEVERON ACIOLI DA SILVA - CPF: 170.832.424-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO - CPF: 029.664.161-81 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PEREIRA GONCALVES - CPF: 092.436.131-03 (APELADO), ROGERIO SEDANO DOS SANTOS - CPF: 089.665.021-99 (APELADO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO - CPF: 029.664.161-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017165-89.2023.8.11.0055

APELANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA GONCALVES, ROGERIO SEDANO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCO ANTONIO PEREIRA GONCALVES, ROGERIO SEDANO DOS SANTOS

Ementa
: Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Apelo ministerial. Pretendida condenação pelo crime de associação criminosa armada. Recursos defensivos. Almejada absolvição pelos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Alegada ausência de provas seguras para condenação. Aventada nulidade do reconhecimento fotográfico. Conjunto fático-probatório seguro para manutenção da sentença hostilizada. Confissão extrajudicial e delação do adolescente infrator. Redimensionamento da reprimenda imposta. Descabimento. Isenção de custas processuais. Reconhecimento de ofício do concurso formal entre os delitos de roubo majorado e o de corrupção de menores. Recursos desprovidos, com providência de ofício.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas por Rogério Sedano dos Santos e Marco Antônio Pereira Gonçalves contra sentença que os condenou pelos crimes de tortura (art. 1º, inc. I, "a", da Lei nº 9.455/97), roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do CP), e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90). Recurso ministerial requerendo a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa armada.

II. Questão em discussão:

2. O mérito recursal centra-se: (i) na revisão da condenação dos réus quanto aos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores, sob alegação de insuficiência probatória; (ii) na análise do pedido ministerial de condenação pelo crime de associação criminosa armada; (iii) na revisão da dosimetria da pena e regime prisional imposto; e (iv) na possibilidade de concessão de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. Mantém-se a absolvição dos réus pelo crime de associação criminosa armada, diante da ausência de provas contundentes quanto à estabilidade e permanência necessárias à caracterização do delito, conforme salientado pelo juízo de origem e corroborado pela Procuradoria de Justiça.

4. Quanto aos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria dos delitos, confirmada por depoimentos firmes da vítima, termos de reconhecimento fotográfico, confissão extrajudicial do corréu Rogério Sedano dos Santos, e delação feita pelo adolescente José Weveron Acioli da Silva na fase inquisitorial.

5. Em relação ao reconhecimento fotográfico, embora realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, o procedimento não se mostra isolado, estando em consonância com outras provas colhidas que vinculam os acusados aos fatos criminosos, afastando o alegado vício.

6. Descabida a isenção das custas processuais, por decorrer tal exigência de previsão legal, sendo admissível a suspensão de sua exigibilidade por ordem do juiz da execução penal.

7. Reconhece-se, de ofício, o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, aplicando-se o aumento de pena na fração de 1/6, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos desprovidos, com providência de ofício.

9.
Tese de julgamento
: “Para a caracterização do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), exige-se prova da estabilidade e permanência da associação para a prática de delitos”.

“Se o arcabouço probatório se mostra seguro e convincente para comprovar a participação dos réus na empreitada delituosa, notadamente em virtude do reconhecimento fotográfico, na confissão extrajudicial de um dos coacusados, e da delação feita pelo adolescente envolvido, deve ser mantida a condenação imposta”.

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 68, parágrafo único, 70, e 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I; Lei nº 9.455/97, art. 1º, inc. I, "a"; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 886.431/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017165-89.2023.8.11.0055

APELANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA GONCALVES, ROGERIO SEDANO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCO ANTONIO PEREIRA GONCALVES, ROGERIO SEDANO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual, por Rogério Sedano dos Santos e Marco Antônio Pereira Gonçalves, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, que condenou os segundo e terceiro recorrentes à reprimenda idêntica de 10 anos de reclusão, e 16 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tortura [art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97], de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma [art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, do ECA].

Os réus foram absolvidos da prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], por ausência de provas suficientes para condenação.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra requesta a condenação de Rogério Sedano dos Santos e Marco Antônio Pereira Gonçalves pela prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP].

A defesa de Marcos Antônio Pereira Gonçalves assevera que não existem provas seguras de sua participação na empreitada delituosa, suscitando a nulidade do termo de reconhecimento fotográfico.

Subsidiariamente, postula a aplicação da pena no mínimo legal, com a imposição de regime menos severo.

Pede, ainda, a isenção das custas processuais.

A Defensoria Pública Estadual apresentou razões recursais em favor de Rogério Sedano dos Santos, pleiteando sua absolvição com fundamento na ausência de provas seguras de sua participação nos crimes que lhe foram impostos.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento dos recursos ministerial defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017165-89.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes/apelados,
Rogério Sedano dos Santos
, vulgo
“Rogerinho”
, e
Marco Antônio Pereira Gonçalves
,

foram denunciados pela prática dos seguintes crimes:

1)
associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP];

2)
tortura [art. 1º, inciso I, “a”, da Lei n. 9.455/97];

3)
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP];

4)
corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1: art. 288, par. único do Código Penal.

Consta dos autos de investigação que no mês de
outubro de 2023
, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Rogério Sedano dos Santos
e
Marco Antônio Pereira Gonçalves
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com outros indivíduos (não identificados), com a participação do adolescente
José Weveron Acioli da Silva
(vulgo
‘DA ZL’
, 17 anos, p. 95)
associaram-se com o fim específico de cometer crimes com emprego de armas de fogo
, tais como os delitos de tortura e roubo abaixo descritos contra a vítima Vagner Rodrigues Nascimento (p. 11 e 17).

Fato 2: art. 1º, inc. I, ‘a’ da Lei 9.455/97.

Extrai-se, também, da investigação que na noite de
21 de outubro de 2023
, por volta das
22h
, na residência localizada na Avenida das Castanheiras, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Rogério Sedano dos Santos
e
Marco Antônio Pereira Gonçalves
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
José Weveron Acioli da Silva
(vulgo
‘DA ZL’
, 17 anos),
constrangeram a vítima Vagner Rodrigues Nascimento
, com
emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental
, com
o fim de obter informação, declaração ou confissão
.

Fato 3: art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I CP.

Constam, ainda, dos autos de investigação que na mesma noite de
21 de outubro de 2023
, por volta das
22h
, na residência localizada na Avenida das Castanheiras, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Rogério Sedano dos Santos
e
Marco Antônio Pereira Gonçalves
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
José Weveron Acioli da Silva
(vulgo ‘DA ZL’, 17 anos)
subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas e mediante violência física e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho celular pertencente à vítima Vagner Rodrigues Nascimento
.

Fato 4: art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90.

Narram, por fim, os autos de investigação que na mesma noite de
21 de outubro de 2023
, por volta das
22h
, na residência localizada na Avenida das Castanheiras, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Rogério Sedano dos Santos
e
Marco Antônio Pereira Gonçalves
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas,
corromperam e/ou facilitaram à corrupção o adolescente José Weveron Acioli da Silva
(vulgo
‘DA ZL’
, 17 anos),
com ele praticando infrações penais (hediondas) ou induzindo-o a praticá-las
, conforme descrito nos ‘Fatos 1, 2 e 3’.

Da sequência dos fatos:

Segundo restou apurado, os denunciados
Rogério
e
Marco Antônio
, além do menor
José Weveron
, pertencem à associação criminosa ‘CV’ (
‘Comando Vermelho’
), atuando no tráfico de drogas nesta cidade e região.

Nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, essa associação decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival ‘PCC’ (‘Primeiro Comando da Capital’) que também comercializam entorpecentes nesta urbe.

Dessa maneira, na noite e hora do ‘Fato 2’, os denunciados e o adolescente
receberam ordens de lideranças da organização criminosa para que torturassem e executassem a vítima Vagner Rodrigues Nascimento
, que
supostamente teria vínculo com a facção rival (‘PCC’)
, em razão de suas manifestações em rede social.

Ato contínuo, os denunciados e o adolescente, de forma organizada e com divisão de tarefas, em posse de arma de fogo, dirigiram-se até a residência da vítima, invadiram o imóvel, renderam e amarraram o ofendido, iniciando a sessão de tortura com agressões física (chutes e pontapés) e ameaças de morte.

Durante os atos de tortura, os autores do fato realizaram chamada de vídeo com lideranças da associação criminosa, que interrogaram e ameaçaram o ofendido, visando com isso conseguir informações da facção rival. Depois disso, os implicados seguiram nos atos de tortura, intensificando as agressões físicas e violência psicológica.

Após torturarem a vítima, mas ainda sob graves ameaças efetuadas com o emprego das armas de fogo, os denunciados e menor
subtraíram o aparelho celular pertencente a Vagner
, e em seguida, empreenderam fuga do local.

Mesmo amarrado, o ofendido conseguiu pedir auxílio a vizinhos, que o soltaram, momento em que ele se sentou na calçada da residência para se recuperar das agressões, enquanto aguardava o serviço médico de urgência.

Algum tempo depois,
somente o menor José Weveron
retornou ao local em posse da mesma arma de fogo (relatório de análise de imagens, p. 70)
e efetuou disparos contra a vítima que estava na calçada
, atingindo-o na região do abdômen (laudo, p. 23). Na sequência, o adolescente novamente empreendeu fuga.

O ofendido foi socorrido e levado para atendimento médico-hospitalar, sendo submetido a cirurgia, salvando-lhe a vida.

Posteriormente, a vítima fez o reconhecimento dos denunciados e do menor infrator como autores dos crimes contra si (p. 13, 19 e 48).

Infere-se, por fim, que o adolescente José Weveron e o denunciado Rogério confessaram a prática dos crimes (p. 56 e 95)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem condenou
ROGÉRIO SEDANO DOS SANTOS
e
Marco Antônio Pereira Gonçalves
pela prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores,
absolvendo-os
do delito de associação criminosa armada.

RECURSO MINISTERIAL

A 1

ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra postula a condenação dos réus pela prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP].

O juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra
absolveu
os acusados por não verificar a presença de provas seguras de que eles estavam,
efetivamente
, associados com outras pessoas para o fim de cometerem crimes.

Com efeito, o juízo sentenciante salientou que
“não há quaisquer provas nesse sentido, como interceptações telefônicas comprovando conversas entre os acusados ou troca de mensagens planejando ou arquitetando qualquer conduta criminosa, relatório policial acerca do monitoramento das condutas dos acusados”
.

Portanto, não havendo provas sérias e contundentes da associação estável e permanente dos réus com a finalidade de cometer crimes, deve ser mantida a absolvição.

A propósito, o perspicaz Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, por entender que a conduta descrita na denúncia não se subsume ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, configurando, a seu viso, a prática do delito de organização criminosa, como se vê:

“O órgão do Ministério Público atuante na origem, busca, através do apelo interposto, o provimento recursal para procedência integral da denúncia e condenação dos apelados
ROGÉRIO
e
MARCO
, também, pela prática do art.288, parágrafo único, do Código Penal.

Em que pese o efeito devolutivo das apelações criminais, analisando detidamente o conjunto probatório, o
princípio da correlação
impede o provimento recursal da acusação.

As provas amealhadas, desde a fase extrajudicial, indicam que
os crimes foram perpetrados sob o mando de organização criminosa
e, mesmo que os apelantes aleguem que não integram a facção Comando Vermelho, mas, serem ‘simpatizantes’,
o fato se enquadraria perfeitamente no crime do artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013
.

Bom frisar que a figura da organização criminosa pressupõe, como foi o caso, estrutura ordenada e estruturada, cuja caracterização é feita pela divisão de tarefas entre os membros do grupo, no caso, evidente que o crime seria uma ação contra possível pessoa integrante de facção contrária.

Aqui, como já apontado pela investigação e pelas provas judiciais, o fato teria sido determinado pelo denominado
‘disciplina’
da facção criminosa Comando Vermelho (CV) daquela região, indicado pela investigação como sendo Thiago Henrique Santos Silva (vulgo Chiqueirinho).

Após a determinação do superior hierárquico Thiago, o grupo teria se reunido (José Weveron, ROGÉRIO e MARCO), seguido até a residência da vítima, onde teriam lhe torturado, através de sevícias severas, buscando saber se ele seria integrante da facção Primeiro Comando da Capital.

Após a tortura, o grupo subtraiu o celular da vítima para realizar busca exploratória no aparelho e, assim, investigar e sanar a dúvida acerca da sua participação em facção criminosa rival.

E, por derradeiro, como podemos verificar, o adolescente infrator José Weveron, após a tortura e o roubo, retornou ao local do fato e, ao ver a vítima sentada na calçada, sob determinação da facção criminosa, efetuou um disparo de arma de fogo no abdómen do prejudicado.

Assim, diante da falta de subsunção entre o fato narrado na denúncia e o crime do art.288, parágrafo único, do Código Penal, é de deve ser negado provimento ao recurso acusatório, mantendo-se a absolvição dos réus neste ponto”.

Forte em tais razões, mantenho a absolvição dos réus pela prática do crime de associação criminosa armada.

RECURSOS DEFENSIVOS

As defesas de
ROGÉRIO SEDANO DOS SANTOS
e
MARCO ANTÔNIO PEREIRA GONÇALVES
sustentam a tese principal de ausência de provas seguras para condenação, postulando, ao final, a absolvição de ambos pela prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores.

A despeito dos argumentos aduzidos pelas combatentes defesas, após análise pormenorizada do conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta aos acusados.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação dos réus na empreitada delituosa,
verbis
:

“Ouvida em Juízo a vítima
Vagner Rodrigues Nascimento
declarou que estava em casa quando os três entraram, um deles armado. O que deu a ordem, que estava por videochamada mandou amarrar e bater, o que foi feito. Os três o amarraram e chutaram suas pernas. Perguntavam se ele era faccionado, insistindo nesse sentido. Foi então que eles acharam que algum vizinho tinha chamado a polícia e fugiram. Antes, porém, pediram que o aparelho celular fosse desbloqueado e, levaram o celular com eles. Saiu com as mãos amarradas e pediu ajuda ao vizinho Donizete que o soltou. Resolveu permanecer no local porque acreditou não dever nada. Mas algumas horas depois, somente um deles, o menor, voltou e lhe deu um tiro à queima-roupa. Soube também que em horário noturno alguns sujeitos voltaram e levaram mais alguns pertences da sua casa, um aparelho de som e televisão. Após os disparos foi levado ao hospital e após a sua alta, reconheceu todos os agressores porque eram moradores do seu bairro. Reconheceu dois por fotografia, e um terceiro, foi encontrado andando no bairro, o qual foi apontado presencialmente à polícia. Tem absoluta certeza do reconhecimento feito no processo como sendo aqueles que invadiram a sua casa e o agrediram. Não sabe o porquê foi vitimado nesse episódio, mas se lembra de ter mencionado em rede social pedindo justiça para um colega que foi morto por facção.

O investigador da polícia civil
Messias Telmo Vieira
ouvido em Juízo narrou ter atuado nas investigações do delito ocorrido no dia 21 de outubro de 2023 no fim da tarde, quando a vítima foi abordada na porta da casa e obrigada a entrar.

No interior da residência ela contou que foi amarrada e sofreu uma série de agressões, com objetivo de obter informações sobre a facção PCC e a liberação do aparelho celular. Os agressores seriam integrantes e/ou simpatizantes do PCC. Ocorre que a cerca de 20m do local uma viatura da PM estacionou no comércio, o que assustou os agressores que fugiram, mas levaram o celular da vítima já desbloqueado. A vítima foi ajudada por um vizinho que ouviu os gritos e ajudou soltando as amarras. A vítima narrou que não tinha dívida ou desavença com a facção e por isso não ia fugir da sua casa. Apurou-se que os agressores vasculharam o celular da vítima e identificaram uma mensagem que entenderam o vincular à facção rival. Levaram, então, o celular ao ‘disciplina’ que mandou executar a vítima. A ordem de execução foi dada ao adolescente José Weveron que voltou na residência duas horas depois da primeira agressão, efetivou um disparo a queima-roupa, atingindo a vítima no abdômen.

O suspeito, ao ver a vítima caída, fugiu. A vítima narrou que um amigo dele havia sido assassinado no Jardim Califórnia e porque ele postou uma mensagem na rede social pedindo justiça, acredita que tenham achado que ele era faccionado. Assim que obteve alta hospitalar a vítima reconheceu Rogério Sedano e José Weveron, por meio de fotografias na delegacia, e, depois, Marco Antonio Sedano, presencialmente, caminhando na rua, razão pela qual ele foi fotografo. Não tem conhecimento de que Marco tenha passagens anteriores ao presente processo.

Ouvida em Juízo a testemunha
Donizete dos Santos Silva
narrou que estava saindo de casa quando viu a vítima, sozinha, amarrada, pedindo ajuda fora de casa. Ele falou que havia sido torturado. Não falou o motivo. Não mencionou se tinham levado o celular. Não soube quem foi preso por esse crime.

A testemunha
Wellington Vieira de Gois
, em Juízo, narrou que estava sentado na frente da casa de um vizinho em comum, quando Vagner sofreu os disparos efetivados por um sujeito que não sabe precisar quem é. Não viu o sujeito porque estava de costas e quando ouviu os tiros correu direto para sua casa. Sobre as agressões que havia sofrido horas antes, ele não mencionou nada. Soube somente depois dos tiros que Vagner havia sido amarrado. Donizete foi quem lhe contou.

A testemunha
Bruno Fernandes Pereira
, proprietário da kitnet onde a vítima morava, narra que estava em casa quando ouviu um disparo e um grito. No momento em que ele teria sido amarrado e torturado, não identificou nada que pudesse identificar. A pessoa que efetivou o disparo fugiu. Soube depois do acontecido por comentários de vizinhos. Não presenciou nada.

Em Juízo,
José Weveron Acioli da Silva
, o menor que teria praticado o crime na companhia dos denunciados, alegou que não conhece os denunciados e nega ter ido acompanhado de Marco Antonio presente em audiência. Acredita que pegaram o Marco Antonio errado. Não conhece o Rogério também. Já viu os denunciados apenas de vista.

Interrogado em Juízo, o acusado Rogério Sedano dos Santos negou a prática criminosa. Informou que é usuário de drogas e porque estava devendo ao menor José, foi obrigado a ir até a casa da vítima, mas assim que teve oportunidade fugiu.

Não o amarrou, não o agrediu, e não roubou o celular dele. Não conhece o denunciado Marco Antonio. A pessoa que foi junto no dia é outra pessoa que não pode indicar.

Durante seu interrogatório em Juízo, o denunciado Marco Antonio Pereira Gonçalves relatou que conhece de vista os denunciados, assim como a vítima, já que é morador do bairro. Nunca teve desavença com nenhum deles. Não tem ideia do porquê foi apontado como sendo um dos agressores. Não tem antecedentes criminais. Não conhece outro Marco Antonio que more nas proximidades.

Em que pese a negativa dos fatos pelos acusados, não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, as quais estão demostradas pelo depoimento da vítima e testemunhas em Juízo, corroboradas pelas demais provas dos autos (boletim de ocorrência n. 2023.299985, auto de apreensão n. 2023.16.446044, termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.456544 e n. 2023.16.457969, laudo pericial n. 551.1.02.9185.2023.147227-A01, relatório de investigação n. 2023.13.87009 e 2023.13.99889).

Nesse ponto, destaco que embora o acusado
Rogério
tenha negado a prática delituosa, confirmou que
esteve na residência da vítima na companhia do menor José
.

Além disso, no presente caso, as afirmações da vítima foram corroboradas em Juízo pelas declarações do investigador da polícia civil que participou das diligências.

Com efeito, no presente caso,
consta nos autos que a vítima reconheceu em sede policial os acusados ROGÉRIO SEDANO DOS SANTOS e MARCO ANTONIO PERERIA, como sendo as pessoas que invadiram sua residência, lhe agrediram e ameaçaram
. Destaco que em Juízo, a vítima confirmou categoricamente o reconhecimento esclarecendo que os envolvidos moravam no mesmo bairro de sua residência,
bem como de que não havia nada quem escondesse seus rostos
, não tendo qualquer dúvida quanto ao reconhecimento.

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pela vítima, posto não haver nos autos qualquer indicativo de que tenha interesse em prejudicar os denunciados.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa dos fatos, conquanto condizente com o direito do acusado à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral e documental produzida.

Em relação ao crime de roubo majorado, a grave ameaça, elementar do tipo penal, bem como as circunstâncias majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, restaram sobejamente demonstradas pelo depoimento prestado pela vítima, conforme minudentemente relatado acima.

O depoimento da vítima ouvida em Juízo foi firme e coeso ao narrarem a prática delitiva pelos dois denunciados, na companhia do menor de idade José, um deles munido de arma de fogo, exigiram o desbloqueio de seu aparelho celular e levaram consigo.

Diante da comprovada existência da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas não vislumbro a necessidade de se elevar a reprimenda de modo a ser fixada no máximo estabelecido pela regra de aumento, uma vez que as provas carreadas aos autos não revelam que o delito tenha sido praticado na presença de número vultoso de agentes ou o envolvimento de bando, razão pela qual fixo o aumento da pena em 1/3 (um terço).

Presente ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código penal, o qual fixa o aumento em 2/3 (dois terços).

Em razão disso, no presente caso, diante de duas causas de aumento de pena com previsão de frações diversas (1/3 e 2/3), deve ser aplicada a regra do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, com elevação da pena utilizando-se da maior fração, ou seja, de 2/3 (dois terços).

Do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

O crime de corrupção de menores, atualmente previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente consiste em:
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

No caso dos autos, é evidente a materialidade do delito em questão, haja vista que o crime em comento exige ou que os acusados induzam o menor à prática criminosa, ou meramente que com ele pratique infração penal.

De igual forma, a autoria, restou demonstrada. Isso porque, ainda que os denunciados não tenham induzido o adolescente José Weveron Acioli da Silva à prática do crime, com ele o praticou, incidindo assim no tipo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

[...]

Diante o exposto, não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, sendo a condenação destes pelo crime previsto no art. 244-B, §2º, do ECA, a medida adequada.

Dessa forma, conforme ressai da instrução processual levada a efeito nos autos, o contexto fático, a circunstância dos delitos e o conjunto de provas são suficientes para formar a convicção deste magistrado e ensejar a condenação dos acusados na prática dos delitos previstos nos art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n. 9.455/97, art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente”.

A defesa de Marco Antônio Pereira Gonçalves suscitou, ainda, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, uma vez que foi realizado antes da expedição da ordem de serviço; não continha a assinatura de duas testemunhas; e não foi observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Pelo que pude apreender dos autos, o Delegado de Polícia de Tangará da Serra, em
7/11/2023
, instaurou o Inquérito Policial n. 2023.10.19174, objetivando a apuração da prática dos crimes de tortura, corrupção de menores, roubo majorado e tentativa de homicídio, perpetrados em desfavor de Vagner Rodrigues Nascimento.

Na data de
7/11/2023
, o ofendido compareceu à Delegacia de Polícia e na presença da autoridade policial, e da Escrivã de Polícia, Yara Priscila Zanco Pereira, promoveu o reconhecimento de Marco Antônio Pereira Gonçalves.

Importante assinalar que, perante a autoridade policial, em seu depoimento, a vítima fez uma descrição detalhada de
Marco Antônio
como sendo pessoa de
“cor branca, cabelo castanho e liso com corte social, altura entre 1,65 e 1,70 metros, compleição física magro, olhos castanhos”.

Conquanto a Ordem de Serviço n. 2023.9.35076 tenha sido confeccionada apenas em
8/11/2023
, não há nenhuma ilegalidade no procedimento realizado, sobretudo porque referida OS foi expedida com a finalidade de a equipe de investigação diligenciar no sentido de levantar mais elementos sobre a autoria dos crimes em apuração, não havendo qualquer referência ao ato de reconhecimento fotográfico.

Some-se a isso que o termo de reconhecimento fotográfico não foi a única prova a demonstrar a participação de Marco Antônio Pereira Gonçalves na prática delitiva.

Digo isso porque, na fase inquisitorial, o corréu Rogério Sedano relatou, com riqueza de detalhes, a forma como os fatos ocorreram, apontando, indene de dúvidas, a participação de Marco Antônio Pereira Gonçalves na empreitada delituosa.

Além disso, o adolescente José Weveron Acioli da Silva, na presença da autoridade policial, também delatou o acusado Marco Antônio Pereira Gonçalves, descrevendo sua participação nos crimes que lhe foram imputados.

Neste particular, destaco trechos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Exas., como podemos ver no decreto condenatório, existem provas cabais de autoria aptas a alicerçarem o decreto condenatório, como foi apontado pela sentença.

Como vide, os fatos foram realizados sob a batuta da facção criminosa Comando Vermelho, objetivando saber ser a vítima Vagner Rodrigues Nascimento seria integrante de facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). Ouvido na fase inquisitorial, Vagner destacou:

‘... no dia
21/10/2023
, sem saber o horário, ocasião em que saía do banho, foi surpreendido por três indivíduos, um deles portava arma de fogo, acreditando ser um revólver calibre 32; QUE, um dos homens o amarrou suas mãos para trás com fio de carregador e
disseram que estavam em sua casa por ordem de membros do Comando Vermelho
, dizendo ainda que a motivação seria em razão de um fotografia que postou na rede social fazendo o número três com uma das mãos e também em razão de o declarante ter feito o seguinte comentário em uma rede social
‘vai com Deus irmão, isso não vai ficar assim’
, referindo-se ao homicídio que vitimou um amigo conhecido pelo vulgo ‘BAIXIM’, ocorrido no bairro Califórnia, nesta cidade; QUE, os homens fizeram videochamada com um indivíduo que não sabe dizer quem seja, mas pelo que viu acredita que estava preso; QUE, o declarante se justificou para o homem sobre o que foi questionado, tendo o homem determinado somente que agredissem o declarante; QUE, dois dos homens que o renderam, o agrediram com chutes e eles por medo de serem surpreendidos pela polícia foram embora levando com eles seu aparelho celular, marca Samsung, cor azul, com a tela trincada, porém não sabe dizer o modelo; QUE, permaneceu amarrado, foi até o portão de sua casa e chamou pelo vizinho de nome DONIZETE que o desamarrou; QUE, ficou sentado na frente de sua casa e passado aproximadamente meia hora, um dos indivíduos que esteve em sua casa, se aproximou do declarante e realizou um disparo de arma de fogo, tendo acertado em seu abdômen; QUE, após o disparo o homem saiu correndo a pé; QUE, dos indivíduos que estiveram em sua casa, após lhes serem apresentadas fotografias do acervo policial, RECONHECEU, JOSE WEVERON ACIOLI DA SILVA, sendo que este era quem portava a arma de fogo e que posteriormente retornou em sua casa e efetuou um disparo contra o declarante e RECONHECEU ROGÉRIO SEDANO DOS SANTOS, sendo que este também esteve em sua residência na primeira situação e o agrediu com chutes; QUE,
o terceiro indivíduo não sabe indicar quem seja, mas o descreve como cor branca, cabelo castanho e liso e com corte social, altura entre 1,65 e 1,70 metros, compleição física magro, olhos castanhos
; QUE, durante toda ação não ouviu chamar por nenhum vulgo; QUE, após ser ferido foi socorrido pelo SAMU, ficou internado e passou por cirurgia onde foi retirado o projétil e entregue pelo médico ao declarante; QUE, acredita ter ficado internado por uma semana QUE, os suspeitos eram integrantes da facção comando vermelho; QUE, o declarante não pertence a nenhuma organização criminosa...’

Após início das investigações e apurações preliminares acerca dos suspeitos, foi feito
termo de reconhecimento fotográfico
(236247740 - Pág. 1), juntando aos autos: fotografia do apelante Rogério (id.236247741-Pág.1) e fotografia do adolescente infrator José Weveron (id.236247742-Pág.1). Novamente ouvido, a vítima Vagner acrescentou:

‘... ontem dia 06/11/2023, após ser ouvido nesta delegacia e passar as características do terceiro suspeito que ainda não havia sido identificado, mais tarde os investigadores de polícia entraram em contato com o declarante e o intimaram a comparecer nesta Delegacia, nesta data, afim de que realizasse o reconhecimento fotográfico do suspeito; QUE, lhe foi apresentada a fotografia de
MARCO ANTONIO PEREIRA
, filho de DÉBORA STAFFANE PEREIRA,
tendo o declarante RECONHECIDO sem sombra de dúvidas como sendo o terceiro indivíduo que entrou em sua casa
, o amarrou e o agrediu em data registrada no boletim de ocorrência...’.

Complementando aquilo já apurado, foi juntado termo de reconhecimento fotográfico (id.236247744-Pág.1) e fotografia do apelante MARCO (id.236247745-Pág.1).

Interrogado, o apelante
MARCO GONÇALVES
negou veemente qualquer participação na infração, todavia, não sabendo explicar os motivos que levaram a vítima indicá-lo, além do fato de terem o coapelante ROGÉRIO SEDANO (id.236247749 - Pág.1/3) e o adolescente José Weveron (id.236248178 - Pág.1/2) delatado como coautor dos crimes.

Convém colacionar o interrogatório, na seara policial, do apelante ROGÉRIO SEDANO, que além de, como já dito, confessar ter perpetrado nos fatos, ao narrar o contexto, desapaixonadamente, delatou o coapelante MARCO GONÇALVES como coautor da infração. Confira-se:

‘... no dia do fato estava na frente de sua residência quando JOSÉ WEVERON, o qual conhece por ‘DAZL’ passou e o chamou para verificar uma situação com ele; QUE, não sabia onde iriam, somente decidiu acompanhá-lo; QUE, próximo ao bar do Gonzagão encontram com
MARCO ANTONIO
e
seguiram para a casa da vítima, todos a pé
; QUE, chegaram na casa, entraram e encontraram GIBI que havia acabado de sair do banho; QUE, JOSÉ WEVERON portava uma arma de fogo e apontando para a vítima, mandaram ele ajoelhar; QUE, JOSÉ WEVERON mandou que o interrogado fosse para o quarto da vítima procurar arma, drogas ou alguma prova de que GIBI pertencia a facção rival PCC; QUE, quando retornou para a cozinha onde todos estavam GIBI já estava amarrado; QUE, não viu o momento em que os dois comparsas colocaram GIBI para falar com a pessoa que fez diversas perguntas e nem sabe com quem ele conversou por telefone; QUE, permanecerem pouco tempo no interior da casa quando JOSÉ WEVERON chamou para irem embora; QUE, não sabe quem levou o aparelho celular da vítima; QUE, não agrediu a vítima; QUE, quando saíram do interior da casa da vítima se separaram e o interrogando foi direto para sua residência; QUE, não sabe o motivo de JOSÉ WEVERON, posteriormente retornar e tentar matar GIBI, pois após o fato não viu mais JOSÉ WEVERON; QUE, não é membro da facção Comando Vermelho, se declara simpatizante e quando lhe é solicitado algo...’
(id.236248161.p-03/04).

Também, como já frisado, o adolescente infrator José Weveron, ouvido na fase policial, acompanhada da sua genitora Adriana Maria Acioli, da mesma forma que realizado pelo apelante ROGÉRIO, confessou o fato e, ao narrar a dinâmica do crime, atribuiu aos apelantes corresponsabilidade, delatando-os, afirmando:

‘... admite ser o autor do crime em apuração; QUE, recebeu ordem de um membro da facção Comando Vermelho para averiguar se o vulgo GIBI realmente pertencia a facção rival Primeiro Comando da Capital; QUE, a facção Comando Vermelho tem várias armas que são usadas por membros da facção para o cometimento de crimes, não ficam com uma só pessoa e a arma que utilizou, um revólver calibre 38 pegou com uma pessoa que não deseja falar o nome; QUE, após pegar a arma foi até a casa do SEDANO e o chamou para o acompanhar em uma situação,
em seguida foram juntos até a casa da namorada de MARCO ANTONIO, o chamaram e ele os acompanhou
; QUE, juntos chegaram a pé na casa de GIBI, era o declarante quem portava a arma de fogo, o renderam no momento em que ele saía do banheiro; QUE, entregou a arma para SEDANO, pegou um carregador e amarrou as mãos da vítima para trás; QUE, todos agrediram a vítima para que ele confessasse se realmente pertencia a facção PCC, mas ele negou; QUE, fez uma ligação para a pessoa que o mandou averiguar a situação e colocou tal pessoa para falar com a vítima que tentou se justificar; QUE, o homem mandou que saíssem e levassem o aparelho celular da vítima para ver se encontravam alguma prova; QUE, permaneceram no interior da casa de GIBI por aproximadamente dez ou quinze minutos e saíram levando o aparelho celular dele; QUE, seguiram juntos até uma mata onde passaram a verificar os arquivos e mensagens e encontraram foto de GIBI em uma favela na cidade de São Paulo fazendo pose com a mão indicando o número 3 (tal sinal indica que a pessoa pertence ao PCC); QUE, diante dos achados, o declarante foi até a sua casa, trocou de roupa, colocou um boné e voltou sozinho para a casa de GIBI, ele estava sentado, disparou uma vez contra a vítima, mas a arma falhou; QUE, saiu sozinho do local se escondeu esperando as coisas se aclamarem; QUE, pertence a facção Comando Vermelho há aproximadamente um ano, e foi batizado nos artigos 121, 133, 157 e 171, tendo a permissão para matar, traficar, roubar e estelionato...’ (id.236248178 - Pág.1/2)

Segundo as investigações apontaram, o fato teria sido determinado pelo denominado ‘disciplina’ da facção criminosa Comando Vermelho (CV) daquela região, indicado pela investigação como sendo Thiago Henrique Santos Silva (vulgo Chiqueirinho).

Durante a instrução processual foram ouvidos: Messias Telmo Vieira (Policial), Donizete dos Santos Silva, Wellington Vieira de Gois e Bruno Fernandes Pereira e a vítima Vagner Rodrigues Nascimento, bem como procedeu a oitiva do adolescente infrator José Weveron Acioli da Silva. Após, os apelantes MARCO GONÇALVES e ROGÉRIO SEDANO, tendo este confessado e aquele negado.

Mesmo que o réu MARCO negue e, em juízo, o adolescente José Weveron e ROGÉRIO terem alterado a suas versões, alegando que não seria o réu o autor da infração, mas, sim, pessoa com o mesmo nome, a versão é isolada e diverge totalmente do conjunto probatório.

Ademais, como sabido, a confissão extrajudicial do réu ROGÉRIO, mesmo parcialmente retratada, possui valor e deve ser considerada para fins condenatório do correu MARCO, porque, como já decidiu o nosso TJMT:
‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.’
(item 11 dos enunciados das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas).

No caso em liça, os apelantes foram condenados pelo conjunto probatório firmado (art.156, do CPP), que contam com: declarações da vítima na fase policial e confirmada em juízo; depoimento de testemunhas (judicial e extrajudicial); reconhecimento fotográfico confirmando pela vítima em juízo; confissão do apelante ROGÉRIO na fase policial (parcialmente retratado em juízo); depoimento do adolescente infrator José Weveron (na fase policial e judicial). Assim, a autoria está mais do que comprovado.

Desse modo, em complemento às contrarrazões subscritas pelo nobre Promotor de Justiça, deve ser mantida a condenação dos réus pela prática dos crimes: tortura (art.1º, inc. I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97), roubo majorado (art.157, §2º, inc. II, e §2º-A, inciso I, Código Penal) e corrupção de menores (art.244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90)”.

Forte em tais razões, mantenho a condenação dos réus
ROGÉRIO SEDANO DOS SANTOS
e
MARCO ANTÔNIO PEREIRA GONÇALVES
pela prática dos crimes de tortura, de roubo majorado e de corrupção de menores.

Passo à análise do pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda imposta, formulado pela defesa de
MARCO ANTÔNIO PEREIRA GONÇALVES
.

Na primeira fase dosimétrica a pena-base de cada crime foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se as penas intermediárias no mínimo legal, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase a pena do crime de corrupção de menores foi aumentada em 1/3 [um terço], ficando estabelecida em 1 ano e 4 meses de reclusão.

De igual forma, em relação ao crime de roubo majorado, a pena foi aumentada em 2/3 [dois terços], encontrando a reprimenda de 6 anos e 8 meses e 16 dias-multa.

O juízo de origem aplicou a regra do cúmulo material para
todos
os delitos.

Contudo, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“Quanto ao concurso de crimes, a jurisprudência reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando praticados em uma única ação, como no presente caso, devendo-se aplicar a regra do art. 70 do CP para o redimensionamento da pena. Precedentes desta Quinta Turma”
[1]
.

Nesse diapasão,
de ofício
, reconheço o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e o de corrupção de menores, razão pela qual aumento a pena mais grave à fração de 1/6 [um sexto], encontrando a reprimenda de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material com a pena imposta ao crime de tortura, fica o réu
MARCO ANTÔNIO PEREIRA GONÇALVES
definitivamente condenado à reprimenda de
9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 16 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Com fundamento no art. 580 do CPP, diante da similitude da situação fático-processual, estendo, de ofício, o benefício ao corréu
ROGÉRIO SEDANO DOS SANTOS
, fixando-lhe a idêntica reprimenda de
9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 16 dias-multa
, conservando-se o
regime inicialmente fechado
.

Por derradeiro, no que tange ao pleito defensivo de afastamento da condenação em custas processuais formulado pela defesa de
MARCO ANTÔNIO PEREIRA GONÇALVES
certo é que, consoante assente entendimento jurisprudencial, compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De ofício, reconheço o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e o de corrupção de menores, e fixo a idêntica reprimenda definitiva dos acusados
ROGÉRIO SEDANO DOS SANTOS
e
MARCO ANTÔNIO PEREIRA GONÇALVES
em
9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, e
16 dias-multa
, mantendo-se o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 886.431/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024